Tribunal: TJPA
Processo: 0020147-09.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-01-08

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0020147-09.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA
APELANTE:
MANOEL MARCELO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: DR. AQUISE JOSÉ DE MELO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582/STJ. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA 545/STJ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito - Súmula 582 do STJ.
2. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao delineado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado, mesmo que o magistrado tenha se equivocado em uma delas, isso porque a pena já foi arbitrada em patamar baixo. Súmula 23 do TJ/PA.
3. Quando a confissão dos fatos, mesmo que parcial, for utilizada para formar o convencimento do juízo, deve ser aplicada a atenuante da confissão. Súmula 585 do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Ananindeua, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MANOEL MARCELO DA CONCEIÇÃO
contra a sentença que o condenou a 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime do art.157,
caput,
do CP.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 26.10.2016, por volta de 20h40min, o apelante subtraiu da vítima, mediante violência, um aparelho celular da marca Samsung e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), na passarela em frente ao Ministério Público de Ananindeua, situado à BR316, Km 08.

A vítima, Cilene Aragão de França, estava retornando do trabalho, quando foi abordada pelo recorrente, ao travessar a referida passarela. Além de lhe subtrair os bens, o apelante ainda desferiu um soco em seu rosto e correu. Então a vítima começou a gritar por socorro, momento em que populares e mototaxistas conseguiram detê-lo no canteiro central da BR316 e acionaram a Polícia Militar, que o conduziu até a delegacia.

Em razão disso, ele foi denunciado com incurso no art.157, caput, do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 39/42, sobrevindo sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 48 e juntou razões recursais às fls.51/61. Protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a desclassificação para a forma tentada do delito, a alteração da dosimetria da pena quanto à valoração das circunstâncias judiciais, bem como a aplicação da atenuante da confissão.
Constam contrarrazões às fls. 63/71, pelo conhecimento e provimento parcial.
Às fls. 78/82, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida a atenuante da confissão.
Feito revisado, nos termos regimentais.
É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
MÉRITO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo a desclassificação para a forma tentada do delito, a alteração da dosimetria da pena quanto à valoração das circunstâncias judiciais, qual seja a conduta social, bem como a aplicação da atenuante da confissão.
1- Do pedido de desclassificação para modalidade tentada do delito.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito desclassificatório, isso porque resta clara a culpabilidade do Apelante no crime a si imputado, qual seja, roubo consumado.

A primeira prova existente contra ele é o depoimento da vítima, que afirma categoricamente que o Réu a abordou na passarela da BR316, lhe subtraiu o aparelho celular, dinheiro e outros pertences, mediante violência, empreendendo fuga em seguida (Mídia - fls.24). A vítima relatou:
¿(...) Que o acusado lhe aguardava no fim da passarela para lhe assaltar; Que o acusado tentou levar seu aparelho celular e saiu; Que levou sua mochila; Que gritou aos moto taxistas para lhe ajudarem; Que os moto taxistas perseguiram o acusado e conseguiram pegá-lo;(...)¿

O Réu confessa a prática delitiva, mas não confessa a consumação da subtração dos bens da vítima, pois foi alcançado por populares (Mídia - fls.24), relatou:
¿(...) Que a acusação é verdadeira em parte; Que tentou assaltar a vítima, mas a vítima se recusou a entregar a mochila, momento em que se afastou e foi embora sem levar nenhum pertence da vítima.¿

Assim, no que foi narrado pela vítima, o apelante foi perseguido por populares, após subtrair sua mochila, ou seja, já estava no domínio dos bens roubados.

Segundo a defesa, o fato de o Réu ter sido preso mais adiante por populares, caracterizaria a tentativa, pois o crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ocorre que o crime se consumou no momento em que houve a subtração da mochila da vítima, e o apelante inverteu a posse do bem, mesmo sendo alcançado logo em seguida.

Destarte, não importa se a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito. Esta questão se encontra pacificada, havendo inclusive súmula do STJ a respeito, tornando a matéria indiscutível:
Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, não há como se acolher a tese de desclassificação, pois totalmente legítima a sentença que reconheceu a forma consumada do delito em questão.
2- Da alegada negativa de autoria.

Quanto à tese de negativa de autoria, em que seu defensor se restringiu a alegar basicamente que a acusação teria o compromisso legal de trazer provas concretas do delito e que os depoimentos da vítima e policiais deveriam ser levados a efeito, com restrições, não merece guarida.

Ao contrário do que defende o recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela manteve, em depoimentos sólidos, possuindo prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido, segue jurisprudência pátria hodierna:
¿A palavra da vítima do crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.¿
(TJ - RS - Apelação Penal ACR 70058179755, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, DJ 27/08/2014).

Ademais, o apelante foi alcançado logo após a prática do delito, bem como confessou que praticou os roubo, fazendo ressalva apenas quanto à consumação, objetivando corroborar seu depoimento, com a tese defensiva de desclassificação para a forma tentada.

Nesse sentido, cumpre-se salientar que não há nos autos qualquer razão plausível para acreditar que a vítima compareceu em Juízo para faltar com a verdade dos fatos. Ela confirma que o apelante lhe subtraiu a mochila, com uma abordagem violenta, e ainda ressalta que jamais teve os bens devolvidos.

Por outro lado, o Réu teria todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.
In casu
, o Réu nega o fato de ter consumado o delito. Ocorre que a vítima manteve depoimento firme e indene de dúvidas, quanto a consumação do crime. Logo, a tese defensiva não deve prosperar.
3- Da pretendida alteração na dosimetria da pena.

No que tange à dosimetria da pena do crime de roubo, requer a defesa a revisão de circunstância judicial do art. 59 do CP, por equívoco na consideração negativa dos vetores da conduta social.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença, entendo que não houve disparidade para mais na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o recorrente. Isso porque, o réu recebeu reprimenda em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e o crime de roubo possui pena que varia de 4 a 10 anos, sendo que a análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo
gerou reprimenda um pouco acima do patamar aplicado.

O magistrado, ao valorar a conduta social, o fez negativamente em face de suposta vida pregressa do Réu, o que a defesa reputa insubsistente, pois nesse caso, utilizou sentenças penais condenatórias transitadas em julgado contra ele, incidindo em
bis in idem.
Afirma que nenhuma testemunha teria narrado de forma concreta tal malefício em sua vida, a ponto de macular sua conduta social.

Realmente, há nos autos sentença condenatória transitada em julgado contra o Réu, porém, foram utilizadas para negativar os antecedentes criminais e a reincidência. Logo, a valoração negativa da conduta social, com base em fundamento utilizado mais de uma vez, provoca
bis in idem.

Além disso, utilizar outros processos onde o apelante é acusado, mas que ainda não possui sentença condenatória transitada em julgado, violaria a presunção de inocência, conforme descreve a Súmula 444 do STJ.

No entanto, houve prevalência de circunstâncias negativas. Veja-se que basta um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA. Razão pela qual o
quantum
de pena base deve restar mantido.

A valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), entendo que merece razão os argumentos da defesa, pois apesar do apelante não ter confessado integralmente a conduta delitiva descrita na peça acusatória, o mesmo relatou em juízo parcialmente a empreitada criminosa, o que foi devidamente levado em consideração pelo juízo
a quo
para condenação do recorrente.

Considerando que as decisões devem ser pautadas com base nos precedentes dos Tribunais Superiores e consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: HC 283.304¿SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15¿9¿2015, DJe 5¿10¿2015; AgRg no REsp 1361079¿TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6¿8¿2015, DJe 25¿8¿2015; HC 326.224¿MG, julgado em 30¿6¿2015, DJe 3¿8¿2015.

Ainda nesse mesmo sentido, cumpre-se apontar a Súmula nº 545 do STJ:
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal¿.

Dessa forma, reconheço em favor do apelante, a atenuante de confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB.
Passo a dosimetria da pena do denunciado MANOEL MARCELO DA CONCEIÇÃO
:

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP
:
1 - da culpabilidade
: as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média prevista para o referido tipo penal.
2 - dos antecedentes
: pesam em desfavor ao réu, já que existem duas condenações transitadas em julgado em face do acusado. A do processo n.º 0003469-74.2010.814.0006, será utilizada para negativar a presente circunstância judicial. Ao passo que a condenação no processo n.º 0000001-28.2013.814.0401, será utilizada em fase posterior, para fins de reincidência, já que permitido pela jurisprudência das Cortes Superiores.
3 - da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la. Diferente do que assentou o magistrado sentenciante, não podendo ser utilizados os antecedentes do apelante, para negativar a referida circunstância judicial
.
4 - da personalidade
: não há critérios para avaliação;
5 - dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;
6 - das circunstâncias
: são próprias do tipo penal, pois não há nos autos prova de que este agiu com audácia acima da média considerada normal para o delito;
7 - das consequências
: são igualmente próprias ao tipo penal.
8 - do comportamento da vítima
: circunstância considerada neutra por nossos tribunais pátrios, não merecendo valoração alguma neste caso.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art.157,
caput
, do CP,
fixo a pena base no importe de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na
segunda fase
, há a causa agravante da reincidência, haja vista a supramencionada condenação transitada em julgado, nos autos do processo nº. 0000001-28.2013.814.0401, pelo qual majoro a pena do acusado à fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena nesta fase em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 113 (cento e treze) dias multa
.

Existente atenuante, vez que reconhecida a confissão espontânea ao acusado. Assim, diminuo-o a pena em 06 (seis) meses,
passando a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na
terceira fase
, resta ausente causa de aumento ou diminuição de pena.

Impossibilitada qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois o delito foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, assim como impossibilitada a aplicação da suspensão condicional da pena, pelo
quantum
de pena aplicada.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU parcial provimento
,

apenas para adequar a fundamentação das circunstâncias judiciais do art.59, do CP e reconhecer e aplicar a circunstância atenuante do art.65, III, alínea d, do CP, relativa à confissão espontânea, restando a pena definitiva fixada em
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicial semiaberto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator